Tribunal: TJSP
Processo: 1058790-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior a 4 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, presumível a alteração do estado fático, por se tratar de lesão de caráter recidivante. Ausência de pretensão resistida. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058790-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX DE
OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053 -Voto no 17720
2
VOTO No 17720
Apelação: 1058790-34.2019.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Apelante: Alex de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL
INTERESSE DE AGIR.
Prévio
requerimento
administrativo
de
benefício.
Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE
631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova
postulação administrativa antes do ingresso na via judicial
quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda
não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que
decorreu período superior a 4 anos entre a cessação do
auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, presumível a
alteração do estado fático, por se tratar de lesão de
caráter recidivante. Ausência de pretensão resistida. Parte
autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 104/106, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação
acidentária ajuizada por Alex de Oliveira, por falta de interesse de agir, vez que não
comprovado o prévio requerimento administrativo do benefício.
Em suas razões recursais o segurado justificou a
necessidade do ajuizamento da demanda pelo fato de o INSS ter cessado seu
benefício de auxílio-doença acidentário em 03/11/2015 sem a implantação do
auxílio-acidente, o que, em seu entender, caracteriza o interesse de agir,
dispensando novo requerimento administrativo. Nessa esteira, requer seja dado
provimento ao recurso para anular a decisão que decretou a extinção do feito sem
resolução de mérito e determinar o regular prosseguimento do feito, com a
reabertura da instrução processual. (fls. 108/118).
Contrarrazões às fls. 124/135.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053 -Voto no 17720
3
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente
ação acidentária visando à concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de
lesões já coluna, cuja origem atribui aos esforços físicos exigidos em seu labor como
fundidor na empresa Aliança Metalúrgica S/A de 14/10/2008 a 25/05/2018.
Ato
contínuo,
determinou-se
que
o
segurado
comprovasse o prévio requerimento administrativo do benefício, sob pena de
extinção do feito. (fls. 91/92).
Considerando que tal determinação não foi cumprida,
sobreveio a r. sentença que decretou a extinção da ação, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse
de agir. (fls. 104/106).
Em suas razões de recurso manifestou o autor sua
irresignação contra a referida decisão, argumentando que seu interesse processual
já restou devidamente demonstrado pela não concessão do benefício de auxílio-
acidente quando da cessação de seu auxílio-doença em 03/11/2015. (fls. 108/118).
Pois bem.
O recurso não comporta acolhida.
Registre-se, inicialmente, que a sempre controversa
questão acerca da necessidade, ou não, do prévio ingresso na via administrativa
como requisito para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício
previdenciário foi finalmente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de
2014, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, com
repercussão geral reconhecida, que restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053 -Voto no 17720
4
o
entendimento
da
Administração
for
notória
e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão. [grifei] 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até
a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i)
caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já
tenha
apresentado
contestação
de
mérito,
está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos
itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor
será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu
mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão
levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá
intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural
informal a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias,
colha
as
provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-220
DIVULG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053 -Voto no 17720
5
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
Colhe-se no corpo do voto condutor que:
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas
em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma
prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio
jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de
tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações
que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já
concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão
de
benefício
em
modalidade
mais
vantajosa,
restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a
demonstração de que o interessado já levou sua pretensão
ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta
desejada. No segundo grupo, precisamente porque já
houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a
Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o
autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no
8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-
los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de
solução dos problemas que emergirem da sua relação com
a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição
como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação
de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a
que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5
do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A
Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que
o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse
sentido”).
32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida
uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão
a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento
administrativo de revisão. A redução ou supressão de
benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão
ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa
deve ser entendida como mera faculdade à disposição do
interessado.
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se
pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de
prévio requerimento administrativo de concessão deve
implicar a extinção do processo judicial sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo
grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção
de vantagem já concedida), não é necessário prévio
requerimento administrativo para ingresso em juízo,
salvo se a pretensão depender da análise de matéria de
fato
ainda
não
levada
ao
conhecimento
da
Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não
se deve exigir o prévio requerimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053 -Voto no 17720
6
quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for
notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses
casos, o interesse em agir estará caracterizado [grifei].
Como se vê do aresto acima colacionado, o Pretório
Excelso posicionou-se pela imprescindibilidade de comprovação do prévio ingresso
na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ações previdenciárias,
sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do postulante, pois somente
então haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente
qualquer objeção ao direito de ação.
Ademais, a parte destacada demonstra que o prévio
ingresso na via administrativa seria dispensado em alguns casos, a exemplo
daqueles em que o segurado já levou a conhecimento da autarquia sua pretensão, e
esta lhe foi negada, exceto na hipótese em que a análise de seu pedido demandasse
a análise de fato novo ainda desconhecido pelo órgão ancilar.
No caso em questão, considerando que o benefício foi
cessado em 03/11/2015 (fl. 95) ou seja, mais de 4 anos antes do ajuizamento da
demanda, é inegável que a necessidade de nova postulação administrativa não
pode ser afastada, vez que decorrido longo período desde sua última avaliação por
perito da autarquia, sendo presumível que o estado fático tenha se alterado desde
então, sobretudo no presente caso, em que as lesões alegadas possuem caráter
recidivante, o que exige reavaliações periódicas.
Dito de outra maneira, não há como se falar em
negativa da autarquia se a pretensão sequer foi levada ao seu conhecimento; por
conseguinte, na esteira do decidido pelo STF, de fato não havia pretensão resistida,
o que acarreta na extinção do feito por ausência de interesse de agir.
Destarte, diante de todo o exposto, não se vislumbra
qualquer equívoco na decisão recorrida que, bem por isso, deve ser mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator